Tribunal: TJPA
Processo: 0016696-44.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016696-44.2014.8.14.0006

APELANTE: JAIME FELIPE BRITO DE LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016696-44.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JAIME FELIPE BRITO DE LEMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016696-44.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JAIME FELIPE BRITO DE LEMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JAIME FELIPE BRITO DE LEMOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 12148163 p. 2-4) em resumo, que em 25/11/2014, por volta das 11h50min, policiais civis receberam denúncias anônimas de que o na residência localizada no Conj. Paar, QD 128 A, Casa nº 11, Bairro Paar ocorria a comercialização de entorpecentes.

Em razão disso diligenciaram até o referido local, tendo encontrado o Apelante jogando para fora do imóvel uma sacola plástica branca, onde posteriormente constatou-se que havia em seu interior 08 (oito) petecas pesando o total de 1,987g (um grama e novecentos e oitenta e sete miligramas de cocaína e 01 (uma) pedra pesando 42,804g (quarenta e duas gramas e oitocentos e quatro miligramas) da mesma substância. Além disso, encontraram pedaços plásticos de cor preta; 01 (uma) tesoura; 01 (um) tubo de linha de costura e a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em espécie e R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) em moeda.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12148223 p. 4-9 e 12148224 p. 1), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12148226 p. 7-13) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12148227 p. 1-2), se manifestando pelo
improvimento
do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 12621758 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Apelante.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Recorrente foi preso em flagrante delito, eis que
policiais civis receberam denúncias anônimas de que o na residência localizada no Conj. Paar, QD 128 A, Casa nº 11, Bairro Paar ocorria a comercialização de entorpecentes.

Em razão disso diligenciaram até o referido local, tendo encontrado o Apelante jogando para fora do imóvel uma sacola plástica branca, onde posteriormente constatou-se que havia em seu interior 08 (oito) petecas pesando o total de 1,987g (um grama e novecentos e oitenta e sete miligramas de cocaína e 01 (uma) pedra pesando 42,804g (quarenta e duas gramas e oitocentos e quatro miligramas) da mesma substância. Além disso, encontraram pedaços plásticos de cor preta; 01 (uma) tesoura; 01 (um) tubo de linha de costura e a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em espécie e R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) em moeda, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 12148154 P. 1) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 12148216 P. 13).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o Recorrente tinha em depósito
08 (oito) petecas pesando o total de 1,987g (um grama e novecentos e oitenta e sete miligramas de cocaína e 01 (uma) pedra pesando 42,804g (quarenta e duas gramas e oitocentos e quatro miligramas) da mesma substância,
para fins comerciais, além de material para preparo de drogas (
pedaços plásticos de cor preta; 01 (uma) tesoura; 01 (um) tubo de linha de costura) e a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em espécie e R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) em moeda
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, tais depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo
NÃO
haver razão o Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei nº 11.343/82006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVAL e FINAL, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes,
material para preparo de drogas (
pedaços plásticos de cor preta; 01 (uma) tesoura; 01 (um) tubo de linha de costura) e a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em espécie e R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) em moeda. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante), mantenho a fração de 1/6.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023